Tribunal: TJMT
Processo: 1014243-41.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014243-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO COMO VIA ADEQUADA DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, na qual o Juiz singular não conheceu de Exceção de Pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se é cabível a apresentação de Exceção de Pré-executividade em Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação de Busca e Apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969 tem natureza cognitiva e assegura ao demandado ampla defesa mediante contestação, instrumento processual adequado para veiculação de suas alegações.

4. A Exceção de Pré-executividade constitui meio de defesa de cabimento restrito ao processo de execução e ao cumprimento de sentença, não sendo aplicável às ações de conhecimento.

5. A apresentação de Exceção de Pré-executividade em demanda cognitiva, após o oferecimento de contestação, configura equívoco que inviabiliza o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Exceção de Pré-executividade não é cabível em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, por se tratar de ação de natureza cognitiva. 2. A contestação constitui o meio processual adequado para o exercício da defesa do demandado em Ação de Busca e Apreensão.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969; CPC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; TJMT, AI n. 1010192-89.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023, DJE 17.10.2023; TJPR, AI n. 0012926-84.2018.8.16.0026, Rel. Desa. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, 4ª Câmara Cível, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Sichieri Junior
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1007132-17.2025.8.11.0040, ajuizada pelo
Banco John Deere S.A.,
não conheceu da Exceção de Pré-executividade.

Inconformado, o Recorrente sustenta que as matérias veiculadas na Exceção de Pré-executividade são de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que o Superior Tribunal de Justiça admite sua arguição a qualquer tempo e fase processual.

Aduz que houve novação da dívida, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, o que importou na perda do objeto da Ação de Busca e Apreensão.

Noutro ponto, alega, ainda, adimplemento substancial da dívida e a essencialidade dos bens apreendidos.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja apreciada a Exceção de Pré-executividade e, sendo o caso de causa madura, declarada a extinção do feito sem resolução de mérito por perda de objeto.

Subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos à origem para apreciação das matérias deduzidas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 358385874).

Contraminuta juntada no Id. 365024369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Sichieri Junior
em virtude da decisão lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1007132-17.2025.8.11.0040 ajuizada pelo
Banco John Deere S.A.

Na decisão agravada, o Juiz singular não conheceu da Exceção de Pré-executividade sob o fundamento de que, na Ação de Busca e Apreensão, o instrumento adequado de defesa é a contestação, já ofertada nos autos.

O Recorrente, em síntese, sustenta que as matérias veiculadas na objeção são de ordem pública e, por isso, cognoscíveis a qualquer tempo, independentemente da via processual eleita.

Aduz que houve novação da dívida, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, o que importou na perda do objeto da Ação de Busca e Apreensão.

Noutro ponto, defende, ainda, o adimplemento substancial da dívida e a essencialidade dos bens apreendidos.

Quanto ao tema, vale esclarecer que a Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969 tem natureza de Ação de conhecimento. Embora admita a concessão de medida liminar, o procedimento garante ao Requerido o exercício do contraditório e da ampla defesa, os quais devem ser exercidos por meio da contestação, na forma prevista no artigo 335 do Código de Processo Civil.

No caso, o Recorrente já apresentou contestação, exerceu plenamente o contraditório e utilizou o instrumento processual adequado à natureza da Ação.

Nesse contexto, a apresentação posterior de Exceção de Pré-executividade, em procedimento de natureza cognitiva no qual a defesa pelo meio próprio já havia sido exercida, revela a utilização de via processual inadequada.

A Objeção é fruto de construção jurisprudencial e seu cabimento está restrito ao processo de Execução e ao Cumprimento de Sentença e não pode ser apreciada em sede de Ação de conhecimento.

A propósito:
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os
vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade
, desde que não demandem dilação probatória
. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022 – sem grifos no original).

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

(...) a exceção de pré-executividade configura meio de defesa específico no processo de execução, restrito às matérias apreciáveis de ofício pelo julgador, como condições da ação e vícios objetivos do título executivo. Por se tratar de ação de conhecimento, é devida a apresentação da contestação como defesa, conforme determina o artigo 335 do CPC/15. Trata-se de erro grosseiro praticado pelo agravante, sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, o que impossibilita o recebimento da exceção de pré-executividade como contestação (TJ-MT, AI n. 1010192-89.2023.8.11.0000, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/10/2023, DJE 17/10/2023).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná assentou que
a exceção de pré-executividade não é cabível na ação de busca e apreensão, pois este tipo de ação permite o exercício do contraditório, não se aplicando restrições típicas de ações executivas
(TJ-PR, AI n. 0012926-84.2018.8.16.0026, rel. Desa. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/12/2025).

Assim, o Juiz singular agiu com acerto ao não conhecer da Exceção de Pré-executividade. Em razão da inadmissibilidade da via eleita, não há como apreciar, nesta sede recursal, as questões de mérito nela suscitadas, que ficam prejudicadas.

Ressalta-se, contudo, que parte das teses suscitadas na Objeção já foi veiculada em contestação e será apreciada pelo Juiz singular no regular curso da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026